Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Helvécio Mesquita Melo (peça 219) contra o Acórdão 6.868/2022-TCU-2a Câmara (peça 154, Rel. Min. Antônio Anastasia)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 6868/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente e demais interessados.